Tribunal: TJMT
Processo: 1031217-52.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031217-52.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA NILZA DOS SANTOS - CPF: 015.366.201-81 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva e falha na prestação de serviços bancários, com fundamento na responsabilidade solidária do fornecedor na cadeia de consumo e na ausência de comprovação de contratação válida por parte da consumidora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer: (i) a ilegitimidade passiva da instituição financeira, (ii) a regularidade do contrato firmado digitalmente, (iii) a correta distribuição do ônus da prova e (iv) o prequestionamento de dispositivos legais relevantes.

III. Razões de decidir:

3. Não houve omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado todos os pontos controvertidos com fundamentação suficiente.
4. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da sua participação na cadeia de consumo e da solidariedade prevista no CDC.

5. A ausência de comprovação inequívoca da contratação e a falha no sistema de segurança demonstram má prestação de serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. O acórdão apreciou de forma suficiente as matérias levantadas, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.
7. A tentativa de rediscussão da matéria sob o rótulo de embargos de declaração é incabível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os argumentos já enfrentados de forma fundamentada no acórdão. 2. A responsabilidade solidária do fornecedor decorre da participação na cadeia de consumo. 3. O ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. O prequestionamento não exige citação expressa dos dispositivos legais, bastando a devida fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 254.413; REsp 218.528; REsp 1.541.802/SC; AREsp 645.933/SP; AgInt no AREsp 2.398.249/SP; TJMT, ED 100905/2013; TJMT, N.U 1015599-67.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S/A
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 282426389 – pág. 01)
.

A instituição financeira embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que ignorou o fato da sua ausência de participação na negociação do veículo entre a revenda e a parte autora. Aduz indevida a aplicação da responsabilidade objetiva e solidária à luz da
observância de contrato regularmente celebrado.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 286110871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que as questões alegadas
,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 279364888):

O banco apelante alega ilegitimidade passiva ao argumento de que apenas deu seguimento à documentação fornecida pela contratação feita por outra empresa, Danizet Fathima Ramos e Silva Eireli, portanto, responsável esta, pela formalização do contrato havido entre as partes (Num. 263572764 – pág. 05).

Este e. Tribunal já decidiu que a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Assim, o financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, responde solidariamente pelo produto financiado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (TJMT N.U 1015599-67.2023.8.11.0003).

O banco demandado integra inequivocamente a cadeia de consumo, respondendo por isso de forma solidária pelos prejuízos reclamados pelo consumidor. Sua legitimidade é reconhecida diante da coligação dos negócios (STJ AREsp 645933/SP; STJ AgInt no AREsp 2398249/SP).

A instituição financeira ora apelante sustenta a obrigatoriedade de observância de contrato regularmente celebrado entre as partes. A
afirmação por parte do banco de que os documentos pessoais da apelada seriam indício de que houve a celebração do pacto assinado de forma digital, é expressamente negado pela autora, ora apelada.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado aos clientes usuários, que permite a contratação de financiamento por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente do contrato que originou o crédito cobrado.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício de omissão, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

A demonstração de contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
(STJ REsp 218.528). Por semelhante modo, a obscuridade se caracteriza quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025